Tribunal: TJMT
Processo: 1003257-67.2022.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003257-67.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (IMPETRANTE), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (IMPETRANTE), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (IMPETRANTE), MARCO AURELIO PASQUALOTTO - CPF: 051.050.709-33 (PACIENTE), 2ª VARA CRIMINAL DE SINOP/MT (IMPETRADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA ALMEIDA FERRACIOLLI - CPF: 014.953.431-03 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS - CRIME DE LESÃO CORPORAL – CONTEXTO DOMÉSTICO E FAMILIAR -

1) PRETENDIDO O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL
-

IMPERTINÊNCIA - INÉPCIA DA DENÚNCIA E
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO EVIDENCIADAS
– LAUDO PERICIAL DEVIAMENTE ANEXADO AOS AUTOS – DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DO PRÓPRIO PACIENTE INDICANDO A OCORRÊNCIA DO CRIME E POSSÍVEL AUTORIA - EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA PRESERVADO -
2) DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – NULIDADE
– INOCORRÊNCIA -
DESNECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO EXAURIENTE - C
OAÇÃO ILEGAL NÃO CARACTERIZADA – ODEM DENEGADA, DE ACORDO COM O PARECER DA D.PGJ

1.
Não é inepta a
denúncia
na qual como no caso, se narra a ocorrência de crime, bem como se descreve as suas circunstâncias e se indica o respectivo tipo penal, viabilizando, assim, o exercício do
contraditório
e da ampla defesa, nos termos do art.
41 do CPP. Além disso, o trancamento de ação penal, principalmente por meio de
habeas corpus
, é medida reservada a hipóteses excepcionais, como na manifesta atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas
, o que não é caso. Daí por que a existência ou não de justa causa, no caso, deve ser discutida no âmbito da
ação

penal
já iniciada.

2 – A d
ecisão
em que se recebe a
denúncia
dispensa fundamentação exaustiva, tendo em vista sua natureza interlocutória e sem caráter terminativo.
In casu
,
ainda que não tenha pormenorizado todas as questões, o Magistrado
a quo
fundamentou a decisão e não ignorou as teses defensivas, concluindo apenas, que não ficou inequivocamente demonstrada a ocorrência de nenhuma das hipóteses que autorizam a absolvição sumária e que não há elementos seguros capazes de afastar a verossimilhança da
denúncia,
em respeito, assim, ao devido processo legal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar, impetrado em favor de
MARCO AURELIO PASQUALOTTO
, contra ato do MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Sinop/MT.

Alegam os impetrantes que o paciente está respondendo ação penal pela prática do crime de lesão corporal, no âmbito doméstico e familiar e que, após oferecida a Resposta à Acusação, o Magistrado
a quo
rejeitou as preliminares arguidas pela Defesa e deixou de absolver sumariamente
Marco Aurélio
, em
decisão carecedora de qualquer fundamentação
idônea e, portanto, nula.

Aduzem também, que a
denúncia é inepta
e
não há justa causa
para o prosseguindo da ação penal porque, além de não existir indícios suficientes de autoria, a exordial, quando do seu oferecimento,
sequer trazia o exame pericial
capaz de comprovar a materialidade delitiva.

Pretendem, pois, o
trancamento da ação penal
por
ausência de justa causa
ou, subsidiariamente,
a nulidade da decisão
em que foi rejeitada a Resposta à Acusação, por falta de fundamentação.

A
liminar
, pugnando pela suspensão da audiência designada para o dia 02/03/2022, foi
indeferida
(ID.
121410976)
.

As informações judiciais foram prestadas (ID.
121410975
).

A d. PGJ, em parecer sob ID.
121726963
, opinou pela
denegação da ordem
, conforme sumário que segue em transcrição:

“HABEAS CORPUS – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR (ART.129, § 9º DO CÓDIGO PENAL) – RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, AO ARGUMENTO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. SUBSIDIARIAMENTE, PLEITEIA A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO QUE AFASTOU AS PRELIMINARES ARGUIDAS NA RESPOSTA À ACUSAÇÃO, BEM COMO ENTENDEU NÃO SER O CASO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – INVIABILIDADE – O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL NA ESTREITA VIA DO HABEAS CORPUS SÓ É POSSÍVEL MEDIANTE COMPROVAÇÃO, DE PLANO, DA INÉPCIA DA DENÚNCIA, DA ATIPICIDADE DA CONDUTA, DO ADVENTO DE CAUSA EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE OU DIANTE DA AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE OU INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA – NO CASO EM TELA, PRESENTES ELEMENTOS DE PROVA SUFICIENTES QUANTO A MATERIALIDADE, POR MEIO DE LAUDO PERICIAL, ASSIM COMO DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, O QUE DEMONSTRA A EXISTÊNCIA DA JUSTA CAUSA PARA O OFERECIMENTO E RECEBIMENTO DA INICIAL ACUSATÓRIA, NÃO HAVENDO QUALQUER ILEGALIDADE QUE SE POSSA CONSTATAR DE PLANO APTA A AUTORIZAR O TRANCAMENTO EXCEPCIONAL DA AÇÃO PENAL – ALÉM DISSO, A RESPOSTA À ACUSAÇÃO FOI DEVIDAMENTE ANALISADA, SENDO AFASTADAS AS PRELIMINARES ARGUIDAS MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AS DEMAIS MATÉRIAS ARGUIDAS NA PEÇA DEFENSIVA DEMANDAVAM ANÁLISE APROFUNDADA DO MÉRITO O QUE É FEITO POR OCASIÃO DA INSTRUÇÃO – INVIÁVEL ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DA AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – DENEGAÇÃO DA ORDEM”.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 6 de abril de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022